Tribunal: TCU
Processo: 004.097/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 36/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento das determinações do Acórdão 3384/2012-TCU-Plenário , que apreciou auditoria realizada no município de Curitiba/PR para verificar a execução de ações financiadas com recursos do então Ministério do Trabalho e Emprego. Ao proferir o Acórdão 1319/2016-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 444/2019-TCU-Plenário , esta Corte, dentre outras providências, aplicou multas individuais a Silvani Alves Pereira e a Alessandro Luciani Bonzano Comper em razão do descumprimento das determinações do Acórdão 3384/2012-TCU-Plenário . Considerando que Silvani Alves Pereira comprovou o recolhimento integral da multa constante do subitem 9.4 do citado Acórdão 1319/2016-TCU-Plenário (peça 181); considerando que Alessandro Luciani Bonzano Comper está efetuando o recolhimento parcelado da multa a ele imputada; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992; 217, §2o, e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Silvani Alves Pereira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada; - Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 1319/2016-TCU-Plenário - Silvani Alves Pereira Valor original da multa: R$ 6.000,00 Data de origem da multa: 25/05/2016 Valor recolhido: R$ 6.646,80 Data do recolhimento: 23/04/2019 b) prosseguir com o acompanhamento do recolhimento das demais parcelas da multa imputada a Alessandro Luciani Bonzano Comper. 1. Processo TC- Processo 004.097/2013-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Responsáveis: Silvani Alves Pereira (CPF XXX.820.821-XX); Alessandro Luciani Bonzano Comper (CPF XXX.558.257-XX). 1.3. Unidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do então Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.7. Representação legal: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB/ES 15786) e outros, representando Alessandro Luciani Bonzano Comper; Bruno Silva Campos (OAB/DF 17509) e outros, representando Giovanni Correa Queiroz; Reilos Monteiro (OAB/DF 22612) e outros, representando Gleide Santos Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.